Tribunal: TJSP
Processo: 1026479-28.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÕES. Contrato de prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Sentença de procedência, consistente na condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, além de perdas e danos em razão do cumprimento parcial da obrigação de fazer. Insurgência das partes. Sem razão. Demora na divulgação das notas das provas

Ementa:
APELAÇÕES. Contrato de prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Sentença de procedência, consistente na condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, além de perdas e danos em razão do cumprimento parcial da obrigação de fazer. Insurgência das partes. Sem razão. Demora na divulgação das notas das provas que impediu a autora de concluir o curso. Notas apresentadas com a contestação. Provas não apresentadas pela corré contestante diante da impossibilidade de cumprir a obrigação por estar a prova na posse da segunda ré revel. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Dano moral configurado. Indenização adequada ao caso. Inaplicabilidade da multa imposta. Recursos desprovidos.